Tribunal: TJPA
Processo: 0163437-25.2015.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0163437-25.2015.8.14.0004
APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PLEITEANDO A MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PROGRESSÃO FUNCIONAL. AMEAÇA DE SUPRESSÃO SALARIAL EM 50% DE ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. DIPLOMA DE PÓS- GRADUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE.

1.

Apelante afirma que diploma de pós graduação das faculdades FAVIX, SESPA, UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO e FACIBRA não são reconhecidos pelo MEC, mas professores municipais afirmam que não tiveram a oportunidade de defender-se.

2.

Segurança concedida em primeiro grau e mantida em recurso, para que a Prefeitura não realize os descontos antes de oportunizar a ampla defesa e contraditório em Processo Administrativo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NÃO CONCEDER PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 06 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL movido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM, em face de SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, que moveu Mandado de Segurança em tramite pela Vara Única de Almeirim.

O Sindicato impetrante interpôs Mandado de Segurança Preventivo contra Ato unilateral da Prefeitura de Almeirim que ameaça suspender o pagamento do adicional de titulação aos professores municipais que realizaram pós graduação nas faculdades FAVIX, SESPA, UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO e FACIBRA, sob a alegação de que os diplomas não estariam validados pelo MEC.

O Juizo monocrático concedeu a segurança, considerando que o ato unilateral não respeitou o direito de defesa dos autores, suprimindo parte de sua verba salarial.

O Município ingressou com recurso de Apelação alegando que o Juiz de primeiro concedeu a segurança em sede de writ para manter o pagamento por progressão acadêmica dos professores que apresentaram diploma de pós graduação das faculdades FAVIX, SESPA, FACIBRA e UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO, sendo que as referidas faculdades emitiram diplomas que não foram validados perante o MEC, e por este motivo os professores não podem receber a progressão funcional. Afirma que ato administrativo ilegal não gera efeito jurídico, portanto são considerados nulos até que os diplomas sejam validados. Requer a reforma da decisão de primeiro grau.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença proferida pelo Juiz de primeiro grau.

O Ministério Público de 2º grau ratificou o parecer exarado pelo MP de 1º grau, pugnando pelo conhecimento do recurso e seu improvimento, no sentido de manter a sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso pelo que passo a apreciar suas razões.

O apelante alega que as referidas faculdades FAVIX, SESPA, FACIBRA e UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO não foram aprovadas pelo MEC, portanto, seus diplomas não seriam válidos a ensejar a gratificação nos contracheques dos professores municipais.

No caso em estudo, verifico que há indícios da verossimilhança das alegações do agravante uma vez que existe uma Ação Civil Pública em tramite na Subseção Judiciária Federal para apurar a legalidade das faculdades descritas, mas ainda não há sentença prolatada nos autos. Acrescento que inclusive existe decisão judicial no sentido de interromper as atividades das referidas faculdades, conforme relatado nos autos.

Os professores relatam que foram avisados pelo Município que em 30 dias seria suspenso o pagamento de seu adicional de titulação, conforme pode-se observar pelo documento juntado as fls. 51, sem qualquer direito a defesa ou processo administrativo.

Embora não tenham juntado os contra cheques dos impetrantes, conforme já descrito em recurso de Agravo de Instrumento anterior, reafirmo que é público e notório os baixos salários pagos aos professores em nosso país e a dificuldade em sustentar suas famílias e pagar as contas do lar, o que vem se agigantado diante da crise econômica vivida pelo país.

Sabemos que este não é o objetivo do presente recurso, apenas concluo, que suprimir qualquer parcela do salário de um trabalhador merece uma análise apurada da situação enfrentada.

O cerne a ser apreciado neste recurso, é o acerto ou desacerto do Juiz de primeiro grau, que estava diante do comunicado enviado aos professores que já no próximo mês não receberiam os valores que estavam habituados a título de remuneração.

Inicialmente verifico que os benefícios estão previstos em lei de plano de carreiras; que os diplomas foram emitidos por instituições de ensino, com presunção de regularidade; e que os impetrantes já estavam recebendo regulamente há vários anos. Por este motivo, entendo que suprimir qualquer valor remuneratório afronta o direito fundamental de irredutibilidade de salário, protegido pela Constituição Federal, visando assegurar estabilidade econômica mínima ao trabalhador.

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;

A correspondência encaminhada deixa evidente a necessidade de ação mandamental preventiva, vez que a supressão do salário já ocorreria no próximo mês, demonstrando ofensividade ao direito de defesa dos professores, que sequer enfrentaram um Procedimento Administrativo prévio. Pontuo ainda a gravidade dos fatos relatados no processo, por se tratar de verba de caráter alimentar, atingindo diretamente as famílias dos trabalhadores municipais.

Nesse sentido, descrevo trecho importante de decisão proferida pelo Juiz monocrático:

“Ademais, em situações como as tais, em que os substituídos vinham recebendo a remuneração de incentivo acadêmico hás vários anos, é no mínimo prudente que fosse instaurado um processo administrativo para que ao final, após o exercício do direito de defesa, fosse retirado de seus vencimentos a referida remuneração.

Nesse ponto, o administrador ainda feriu outro princípio de ordem constitucional, qual seja, o devido processo legal, pois não foi oportunizado aos substituídos exercer o direito de defesa para contestar quaisquer justificativas que levaram o administrador a cessar a remuneração, ou seja, não foi, a priori, instaurado um prévio processo administrativo.

Assim, considerando que o ato de supressão da remuneração invade a esfera jurídica dos administrados, é obrigatória a instauração de processo administrativo prévio, com a observância do devido processo legal.”

Esse também é o entendimento jurisprudencial da Suprema Corte acerca da necessidade de contraditório:

STF - AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 712316 DF (STF) .Data de publicação: 21/05/2012 .Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUÇÃO SUPLEMENTAR

GPS. C
Á
LCULO. ALTERA
ÇÃ
O. REDU
ÇÃ
O DA REMUNERA
ÇÃ
O. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERV
Â
NCIA DO CONTRADIT
Ó
RIO E DA AMPLA DEFESA. EXIST
Ê
NCIA DE REPERCUSS
Ã
O GERAL. ORIENTA
ÇÃ
O REAFIRMADA PELO PLENO DO STF. RE 594.296 . O ac
ó
rd
ã
o recorrido est
á
em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que é ilegal a anulação de ato administrativo cuja formalização repercuta no campo dos interesses individuais sem a observância do contraditório e da ampla defesa. Agravo regimental a que se nega provimento.

Por todo esse exposto, concluo pelo acerto do Juiz de primeiro grau, coadunando com o entendimento ministerial no sentido de respeitar aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e irredutibilidade salarial.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, por estar em confronto com a jurisprudência, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 06 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 16/07/2020